Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-36.2021.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-36.2021.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MINERVINO DA SILVA - CPF: 866.172.066-49 (AGRAVANTE), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIAS DE VALORES DISPONÍVEIS EM CONTA POUPANÇA ATRAVÉS DE AUTOATENDIMENTO VIA DISPOSITIVO MÓVEL - UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL DO TITULAR DA CONTA - REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA
– REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas mediante uso de senha pessoal do correntista, exatamente como ocorreu no presente caso. 2
.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por ANTONIO MINERVINO DA SILVA contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000897-36.2021.8.11.0020, proveu o apelo interposto pelo Banco/apelado, para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, por entender que “
as operações questionadas (transferências bancárias via internet) foram realizadas com o uso da senha pessoal criada pelo próprio autor/apelado, e, neste caso, a negligência pessoal do autor não pode justificar a condenação do Banco, ou então, e por fim – mas essa hipótese de modo algum permite seja cogitada em razão dos termos da postulação e da prova dos autos –, o autor permitiu, mercê de conduta igualmente negligente, que alguém tivesse conhecimento da senha sem que ele soubesse, mas, de todo e qualquer modo, não havendo comprovação de qualquer falha na efetivação dessas operações que tenha sido cometido pelo Banco/apelado, este não pode ser responsabilizado civilmente
” (cf. Id. nº 154957663).

O agravante alega que “
de algum modo, quadrilhas surrupiam senhas de senhores e liberam aplicativos bancários para realizarem fraudes
”, porém, caberia ao Banco/réu “
cercar-se de maiores cuidados e exigências principalmente quando da liberação de meios eletrônicos sem a devida certeza de que o beneficiário é realmente o correntista, evitando assim não só prejuízos à instituição, mas também dissabores aos clientes
”, como de fato ocorreu, de modo que caracterizada a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil e, consequentemente, o dever de indenizar os prejuízos que alega ter sofrido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão seja mantida a sentença de procedência do pedido autoral (cf. Id. nº 157305177).

O Banco/agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 160157677, pugnando pelo desprovimento do
recurso (cf. Id. nº 160157677).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos tanto na petição inicial como também nas contrarrazões ofertada pelo ora agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados quando proferida a decisão ora recorrida, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão agravada para reformar a sentença e prover o Apelo interposto pelo Banco do Brasil
,

com destaque para os seguintes excertos:

O mérito do recurso cinge, basicamente, à discussão quanto à configuração ou não de responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiro.

Contextualizando o quadro fático, em suma, o autor narrou em sua peça inicial que “
observou que uma alta quantia em valores da sua conta haviam desaparecido, no dia em que descobriu os fatos, procurou a agencia para saber o que tinha se dado, falou com um, com dois e nada, até que pela terceira vez o mesmo conseguiu acesso ao gerente da agencia do Banco do Brasil, explicou o que tinha acontecido e queria uma solução para o problema, após o gerente alterar os ânimos e não querer mais conversa, foi extremamente ríspido com o mesmo e ainda agiu com desdém, mandando o mesmo procurar a justiça para resolver esse problema”.

Afirma, ainda, que,
“
nunca se utilizou de saques via internet e nem tem conhecimento para tanto, então é de praxe um funcionário do banco entrar em contato com o cliente em busca de informações, indagando se ele está efetuando tais movimentações, se a resposta for negativa é realizado um bloqueio da conta e o valor é estornado, e isso não aconteceu em momento algum, indicando mais um erro de segurança da instituição”, eis que realizadas diversas transferências sem o consentimento e/ou autorização do autor.

Finalizada a fase de instrução probatória, o MM. Juiz de origem concluiu pela parcial procedência do pedido, ao fundamento de que “ banco requerido tem o dever de zelar pela segurança de seus clientes e tinha a obrigação de detectar a existência de movimentação flagrantemente atípica na conta corrente do cliente, que se deu em dias sucessivos, para os mesmos favorecidos” (cf. Id. nº 145202150).

É inquestionável que entre correntista e instituição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Ao ofertar contestação, o Banco/apelado reafirmou
que não pode ser responsabilizado no caso justamente em razão de o autor/apelante ter “fragilizado” a guarda das senhas, ou, no mínimo “descuido ou falta de atenção na guarda de seu cartão” (cf. Id. nº 145200381 - pág. 15).

Sobre isso, o autor apenas disse que “
a instituição financeira tem a obrigação de manter ambiente digital seguro de modo a evitar a ocorrência de fraudes, razão pela qual não pode se eximir de eventuais responsabilidades advindas da sua conduta” (cf. Id. nº 145200390 - pág. 7).

A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada o uso indevido da conta por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que o sigilo da senha é de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto a abertura da conta, o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, ainda que em ambiente virtual, só pode ser utilizada por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso.

O fato é que as operações questionadas (transferências bancárias via internet) foram realizadas com o uso da senha pessoal criada pelo próprio autor/apelado, e, neste caso, a negligência pessoal do autor não pode justificar a condenação do Banco, ou então, e por fim – mas essa hipótese de modo algum permite seja cogitada em razão dos termos da postulação e da prova dos autos –, o autor permitiu, mercê de conduta igualmente negligente, que alguém tivesse conhecimento da senha sem que ele soubesse, mas, de todo e qualquer modo, não havendo comprovação de qualquer falha na efetivação dessas operações que tenha sido cometido pelo Banco/apelado, este não pode ser responsabilizado civilmente.

(...)

Portanto, a lacônica afirmação do autor/apelado de que não realizou a operação e que desconhece quem a tenha feito, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, sem menção de extravio de documentos pessoais, nem de que o cartão magnético e/ou senha foram surrupiados, já que sequer há nos autos boletim de ocorrência, certamente não serve como início de prova de o que o Banco do Brasil teria “agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário”, o fato é que não há o menor vestígio de defeito no sistema de segurança bancário, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, se realmente as transferências via TED não foi feita pelo autor/apelado, a operação bancária só foi efetivada porque o terceiro tinha acesso e/ou conhecimento da respectiva senha, e, sendo este o fator determinante à consecução do suposto evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Diante do exposto, com fundamento com
no art. 932, V, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

A decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado pelo eg. STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.633.785/SP, de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas mediante uso de senha pessoal do correntista, exatamente como ocorreu no presente caso.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que julgou improcedente o pedido autoral.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023